Tribunal: TJDFT
Processo: 0702825-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702825-44.2023.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANA MARIA MARQUES DO NASCIMENTO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão n. 1727579, exarado sob o ID 49221914, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu dos recursos de apelação interpostos pelas partes, negou seguimento ao do embargante, bem como deu provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 49774321, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 9 de agosto de 2023 às 17:10:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora